Tribunal: TJMT
Processo: 0018837-96.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0018837-96.2016.8.11.0055
Recorrente: ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER
Recorrido: JOÃO PEREIRA MATOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER (id 35317452) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23298489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o julgador não decidir a lide à luz dos argumentos invocados pelas partes não eiva a sentença de vício de nulidade por ausência de fundamentação, tratando-se de questão que deve ser resolvida com o mérito da causa. 2. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3. Não comprovado pelo réu/embargante o fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios.” (TJMT, RAC 0018837-96.2016.8.11.0055, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 24763997 foram rejeitados, conforme acórdão id 31897996.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que: 1) o acórdão contrariou os artigos os 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, 374, inciso III, 341, 344 e 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, incisos II e III, e 1.025, todos do CPC; artigos 52, inc. II, 61 e 62 da Lei 7.357/85; e art. 405 e 397, parágrafo único, do Código Civil; 2) ante a prescrição também da ação de enriquecimento ilícito, prevista no art. 61 da Lei de Cheque, há a perda dos caracteres cambiários do título e resta somente pretensão quanto à causa subjacente, pelo que, inobstante a via eleita, seja ela monitória, seja ela ordinária, a prova do negócio subjacente cabe ao autor, existindo afronta artigos 373, incisos I e II, e §§1o e 2o do CPC ; 3) os juros de mora somente devem incidir a partir da citação, sendo que o acórdão afronta os artigos 397 e 405 do Código Civil, devendo reconhecer a inaplicabilidade do artigo 52, II da Lei 7.357/85; 4) houve revelia do Embargado, devendo ser presumida a veracidade das teses apresentadas nos Embargos Monitórios, nos termos dos artigos 341 e 344 do CPC; 5) houve omissão e erro material, uma vez que foi adotada premissa equivocada tratada no REsp n. 1.094.571/SP, afrontando o disposto nos artigos 489, § 1o e artigo 1.022, II e III, ambos do CPC; 6) há divergência jurisprudencial, uma vez que o entendimento exposto pelo acórdão é diverso de um aresto paradigma proferido pelo TJRS; 7) o Tema n. 564 (REsp 1094571/SP) não se aplica ao caso em tela, uma vez que, “conforme a íntegra do brilhante voto da lavra do MM. Min. Luis Felipe Salomão, carreada aos declaratórios, não estava no escopo daquela r. decisão os casos em que se trata de cheque cuja ação de enriquecimento ilícito já se encontra prescrita, por se ter passado mais de dois anos desde a prescrição da pretensão executória.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que os efeitos do acórdão devem ser suspensos, uma vez que “há clara imposição de distribuição do ônus da prova em arrepio ao contido no art. 373, I, §§ 1o e 2o, do CPC, pois se impôs ao embargante/recorrente a produção de prova diabólica, sobretudo em razão do fato da ação monitória em questão estar fundada em cheque cujas características cambiárias se perderam, por prescrição da ação de enriquecimento ilícito (Lei de Cheque, art. 61). (fumus boni juris)”, bem como “se houver penhora, ou qualquer outro tipo de medida executória, estar-se-á diante de fatal irreversibilidade, pois, caso haja o provimento deste recurso posteriormente, de nada adiantará, porquanto os credores do recorrido/embargado já terão certamente expropriado qualquer quantia por ele recebida, configurando-se, assim, o periculum in mora.” – destaquei.
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 3559960 e 35671986.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que fundamenta o perigo da demora em suposta impossibilidade de penhora ou qualquer outro tipo de medida executória.
Entretanto, os autos tramitam desde 2016 sem que tenha sido realizado qualquer ato expropriatório, o que afasta a força do fundamento arguido pela parte Recorrente.
Note-se que não constou nos autos qualquer indício de que exista execução provisória do julgado, motivo pelo qual, inexistindo o aludido perigo da demora, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi